Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-83.2020.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-83.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (APELANTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), BOMBAS SUMMER BEACH EMPREENDIMENTO SPE LTDA - CNPJ: 29.252.683/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REVELIA DECRETADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM 23-12-2018 - REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – PARCELAS QUITADAS ATÉ 10-8-2019 – BOLETO COM INCONSISTÊNCIAS NO MÊS SEGUINTE – SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE OUTRO ATUALIZADO – INÉRCIA DA RÉ – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA NA VIA ADMINISTRATIVA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO OBTENÇÃO DE RESPOSTA – ANULAÇÃO CONTRATUAL NECESSÁRIA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE - CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - MAJORAÇÃO INJUSTIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a
rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do vendedor, o comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ), com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso.

Quando a situação que motivou a rescisão contratual se situa na esfera do mero aborrecimento cotidiano e não foi demonstrada violação a direitos da personalidade, não há o dever de indenização por dano moral.

O montante arbitrado na primeira instância para os honorários não comporta majoração se remuneram com dignidade o serviço prestado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Dano Moral proposta pela ora apelante, apenas para declarar rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em relação ao Edifício Bombas Summer Beach & Spa, Bloco B1, n. 513, de R$84.980,00, e condenar a ré (apelada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (art. 85, §8º, do CPC).

A apelante (autora) alega falha na prestação do serviço e que é devida a restituição do montante pago, uma vez que estaria comprovado, bem como a reparação pleiteada, pois a apelada frustrou as expectativas dos consumidores, visto que não puderam desfrutar do imóvel que adquiriram para o lazer das suas famílias.

Requer também a majoração da verba honorária, pois seria ínfima para as circunstâncias da lide.

Embora intimada, a ré não apresentou contrarrazões (Id 243770692).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 23-12-2018 a autora/apelante firmou com a ré/apelada Contrato de Compra e Venda de apartamento no Edifício Bombas Summer Beach & Spa, bloco B1, n. 513, por R$84.980,00, em regime de multipropriedade (Id 243769196 - pág. 01/14), para quitação mediante entrada de R$12.740,00 parcelados em oito vezes de R$1.592,50, mais 84 prestações de R$860,00.

A apelante afirma que cumpriu normalmente a sua obrigação até 10-8-2019, mas no mês seguinte, devido a inconsistência no boleto, não conseguiu realizar o pagamento, e então solicitou o envio de outro, atualizado, no entanto não obteve resposta.

Acrescenta que também requereu a emissão do voucher de proprietária para usufruir de alguns benefícios previstos na avença, mas sem sucesso.

Ressalta que em virtude da inércia da empresa, em outubro/2019 a notificou extrajudicialmente para pedir na via administrativa a rescisão contratual e a devolução dos valores constantes na planilha pagos diretamente na conta de sua procuradora, além da multa contratual, contudo não teve retorno algum.

Por tais razões, em 22-4-2020 ingressou em juízo objetivando a rescisão da avença e a condenação da ré à multa e à indenização pelos danos causados.

Como ela (ré) não contestou a demanda, foi decretada a sua revelia (Id 243770683 - pág. 02).

No que concerne ao ressarcimento das parcelas pagas (R$13.600,00), ao contrário do que consignou na inicial, a autora não juntou os comprovantes de quitação dos boletos até agosto/2019, mas somente os e-mails encaminhados à empresa apelada solicitando a emissão de outro para setembro/2019 por não conseguir fazer o pagamento.

A ré nunca cobrou as parcelas anteriores a essa data nem contestou a Ação, como já mencionado. Portanto, conclui-se que que as prestações realmente foram adimplidas até agosto/2019.

Desse modo, como a
rescisão se deu por culpa exclusiva da vendedora, a compradora faz jus à restituição integral da quantia que pagou (Súmula 543 do STJ), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data de cada desembolso.

No entanto, a situação que motivou a rescisão contratual se situa na esfera do mero aborrecimento cotidiano, pois não se trata de imóvel para moradia, e não foi demonstrado que houve violação a direitos da personalidade, o que afasta o dano moral.

Por fim, os R$2.000,00 arbitrados na primeira instância para os honorários não comportam majoração, visto que são adequados ao trabalho desenvolvido pelo advogado na presente lide, que é de baixa complexidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a apelada devolva à apelante o montante pago, na integralidade, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

Mantenho a condenação da ré ao ônus da sucumbência, uma vez que a autora decaiu de parte mínima do pedido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024